Tribunal: TJMT
Processo: 1004489-75.2024.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004489-75.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 057.470.557-04 (RECORRENTE), ISABELA REIS BRAGA - CPF: 046.550.761-19 (ADVOGADO), TELETURBO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 01.909.379/0001-10 (RECORRIDO), ANDRE KABKE BAINY - CPF: 007.289.040-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1004489-75.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1004489-75.2024.8.11.0055

Recorrente:
Luciana Ferreira dos Santos

Recorrida:
Teleturbo Serviços de Telecomunicações Ltda. - ME.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERNET

- INDISPONIBILIDADE NO NOVO ENDEREÇO DA AUTORA - CANCELAMENTO COM COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO –
DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 12 do Código de defesa do consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores. A falha configurada na prestação do serviço tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes artigo 14 do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1004489-75.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1004489-75.2024.8.11.0055

Recorrente:
Luciana Ferreira dos Santos

Recorrida:
Teleturbo Serviços de Telecomunicações Ltda. - ME.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Luciana Ferreira dos Santos.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

S
entença (Id 239347194):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar indevida a multa de fidelização discutida nos autos e indeferiu o pedido de indenização por dano moral.

Recurso Inominado
(Id.
239347196
):
requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral indenizável.

Contrarrazões
(Id. 239347200)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento ao recurso interposto pela autora
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1004489-75.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1004489-75.2024.8.11.0055

Recorrente:
Luciana Ferreira dos Santos

Recorrida:
Teleturbo Serviços de Telecomunicações Ltda. - ME.

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora, por meio do qual pretende a reforma da sentença, para que a empresa requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Da narrativa inicial a autora alega que possuía junto à empresa requeria um contrato de prestação de serviço de internet residencial, e que, em 23/02/2024, por motivo de mudança, solicitou a transferência de endereço para a nova residência, conforme protocolo n. 2024622021. Afirma que a troca se daria na mesma rua e bairro, todavia, teve o pedido inviabilizado por ausência de cobertura no local indicado (áudio em Id. 239347169), qual seja:

Endereço anterior
: Rua Benedito Camargo, n. 162, bairro Jardim Leblon;

Novo endereço:
Rua Benedito Camargo, n. 122, bairro Jardim Leblon.

Diante da situação de inviabilidade, por não conseguir transferir o ponto de internet, em 27/02/2024 a autora solicitou o cancelamento dos serviços, entretanto foi surpreendida com a cobrança de multa mais taxa de fidelidade no valor de R$ 395,46 (trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos), conforme Id.239347168.

Assim, não havendo alternativa, propôs a presente demanda, obtendo êxito no que tange ao cancelamento do contrato sem incidência de multa e taxa de fidelidade, sendo indeferido o pleito de indenização por dano moral.

Da análise do conjunto probatório verifica-se que a autora tentou por diversas vezes solucionar a celeuma de forma administrativa, sem que obtivesse êxito.

A empresa, por sua vez,
não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

E ainda de acordo com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, somada às reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL. SERVIÇO DE INTERNET. INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO NO NOVO ENDEREÇO DA AUTORA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO.
COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSIBILIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE REFORMA. 1.
Autora que solicitou mudança de endereço do seu serviço de internet e foi informada sobre a indisponibilidade do referido serviço no seu novo endereço, o que ensejou o pedido de cancelamento do serviço.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da legitimidade da cláusula de fidelização, "na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções". 3. Imposição de prazo de fidelidade que se revela lícita, porquanto sua prática é prevista pela própria Anatel, em sua norma geral de telecomunicações nº 23/1996 e na resolução nº 477/2007. 4. Multa por quebra antecipada do contrato
. Não incidência quando a rescisão se dá por falha na prestação do serviço da empresa ré. 5. Empresa demandada que não demonstrou nos autos a disponibilidade do serviço de internet no novo endereço da autora, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC de 2015, o que poderia ter sido feito através de prova documental. 6. Cobrança da multa por rescisão contratual. Descabimento. 7. Falha na prestação do serviço. 8. Dano moral configurado.
9. Verba compensatória arbitrada na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e em atenção ao viés preventivo-pedagógico-punitivo do instituto do dano moral. 10. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. 11 f. Recurso ao qual se dá parcial provimento. (TJ-RJ - APL: 00109788220218190038 202300159201, Relator: Des (a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 10/08/2023, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 11/08/2023)

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença recorrida, para condenar a empresa requerida ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, em favor do recorrente,
corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da data citação.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024